Tribunal: STJ
Processo: 1017952-20.2017.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066426 - SP(2025/0384528-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ALECIO MARINHO DE BRITO
AGRAVANTE
: ANGELINA LOSCHI DA SILVA
AGRAVANTE
: CLARISSE FRANSOZO
AGRAVANTE
: ELCIO LEITE DUARTE
AGRAVANTE
: EUGENIO CESARIO MARTINS
AGRAVANTE
: EUGENIO RUIZ FILHO
AGRAVANTE
: EVARISTO DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: GERALDO GUIMARÃES BOCAYUVA
AGRAVANTE
: MARIA LUIZA RODRIGUES GARCIA
AGRAVANTE
: TEREZA CARMONA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADA
: SANDRA YURI NANBA - SP110316
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE COBRANÇA. PARCELAS VENCIDAS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança, objetivando
pagamento das parcelas vencidas dentro do lapso prescricional que
antecedeu a impetração de
, ou seja,
a
mandamus
29/08/2003
28/08/2008,
acrescido de juros e correção monetária. Na sentença, julgou-se extinto o
processo sem resolução do mérito. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
reformada para afastar o decreto de ilegitimidade passiva da apelada. O
valor da causa foi fixado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
Documento eletrônico VDA55177648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: da3d2471-731d-4d10-8c23-4c71177b6e45

necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: da3d2471-731d-4d10-8c23-4c71177b6e45

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066426 - SP(2025/0384528-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ALECIO MARINHO DE BRITO
AGRAVANTE
: ANGELINA LOSCHI DA SILVA
AGRAVANTE
: CLARISSE FRANSOZO
AGRAVANTE
: ELCIO LEITE DUARTE
AGRAVANTE
: EUGENIO CESARIO MARTINS
AGRAVANTE
: EUGENIO RUIZ FILHO
AGRAVANTE
: EVARISTO DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: GERALDO GUIMARÃES BOCAYUVA
AGRAVANTE
: MARIA LUIZA RODRIGUES GARCIA
AGRAVANTE
: TEREZA CARMONA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADA
: SANDRA YURI NANBA - SP110316
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE COBRANÇA. PARCELAS VENCIDAS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança, objetivando
pagamento das parcelas vencidas dentro do lapso prescricional que
antecedeu a impetração de
, ou seja,
a
mandamus
29/08/2003
28/08/2008,
acrescido de juros e correção monetária. Na sentença, julgou-se extinto o
processo sem resolução do mérito. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
reformada para afastar o decreto de ilegitimidade passiva da apelada. O
valor da causa foi fixado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
Documento eletrônico VDA54155335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:31
Código de Controle do Documento: 6ca23a9f-41bb-4064-a7d6-72872b7eff68

necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - A contagem do lustro prescricional
previsto no artigo 3o do Decreto no
dar-se-á retroativamente, a partir da data de
20.910/32,
impetração do mandado de segurança coletivo, porquanto o direito ao recálculo ali pleiteado
se viu reconhecido Preliminar afastada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA - SPPREV - Não cabimento -
§ 2o, da Lei
Art. 40,
Complementar no
- Transferência das funções previdenciárias da CBPM para a
1.010/2007
SPPREV.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - Impetração por associação
legalmente constituída - Comprovação de filiação à associação - Desnecessidade - Artigo
21, da
- Preliminar afastada.
Lei no 12.016/2009
AÇÃO DE COBRANÇA - Recálculo de quinquênios e sexta- parte concedido em
mandado de segurança - Pretensão ao recebimento da aludida verba no quinquênio anterior
à impetração do writ - Embora haja a possibilidade da exigência das verbas no período
vindicado pelos autores, é imprescindível que a sentença concessiva da segurança tenha
passado em julgado, o que não ocorreu no caso em tela - Ausência de pressupostos
indispensáveis à regular apreciação do mérito Tese firmada no IRDR no 2052404-
67.2018.8.26.0000 da Turma Especial da Seção de Direito Público desta Corte, Tema 18,
mantida em sede de Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça - Posterior trânsito
em julgado que não convalida o vício, já que as condições da ação são aferidas quando do
ajuizamento - Mantido o insucesso da demanda, sem resolução do mérito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Manutenção da verba honorária fixada em
Primeiro Grau Sem majoração, conforme Súmula 1.059/STJ.
Recurso dos Autores parcialmente provido, para afastar o decreto de ilegitimidade da
SPPREV, mantida a extinção do processo, sem resolução do mérito, por fundamento
diverso, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

No acórdão recorrido, a 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo deu parcial provimento à apelação, apenas para afastar a ilegitimidade
Documento eletrônico VDA54155335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:31
Código de Controle do Documento: 6ca23a9f-41bb-4064-a7d6-72872b7eff68

passiva da autarquia previdenciária, mantendo, entretanto, a extinção do processo sem
resolução do mérito por ausência de interesse de agir (artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil 2015 (
).
CPC/2015)
O recurso especial foi interposto com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”,
da Constituição Federal, alegando violação aos artigos 4o, 6o, 17, 485, VI, e 933 do
Código de Processo Civil 2015 (
, bem como ao artigo 14, § 4o, da
CPC/2015)
além de divergência jurisprudencial.
Lei no 12.016/2009,
A decisão de admissibilidade do recurso especial, proferida pelo Presidente da
Seção de Direito Público, inadmitiu o apelo com base no artigo 1.030, V, do Código de
Processo Civil, por duas ordens de fundamentos: a) quanto à alínea “a”, entendeu-se que
os argumentos não infirmaram as conclusões do acórdão recorrido, que estaria
adequadamente fundamentado, não se evidenciando violação às normas federais
invocadas, e que a revisão da posição da Turma Julgadora demandaria reexame de
matéria fática, atraindo a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (fls.
432-433); b) quanto à alínea “c”, registrou-se o descumprimento dos requisitos dos
artigos 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ, pela
CPC/2015,
insuficiência do cotejo analítico e da demonstração de similitude fática.
Em agravo em recurso especial, a parte agravante impugnou a decisão de
inadmissibilidade com três linhas de argumentação centrais: a) afastamento da
b) demonstração de maltrato às normas federais; c) atendimento dos
Súmula 7/STJ;
requisitos da divergência jurisprudencial (artigo 1.029, § 1o, do
e artigo 255,
CPC/2015,
§ 1o, do RISTJ) mediante cotejo analítico minucioso que evidencia similitude fática e
soluções jurídicas antagônicas entre o acórdão recorrido e os paradigmas do Superior
Tribunal de Justiça
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54155335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:31
Código de Controle do Documento: 6ca23a9f-41bb-4064-a7d6-72872b7eff68

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
34. Na hipótese, aqui tratada, pretende-se o reconhecimento de contrariedade aos
artigos 4o, 6o, 17, 485, VI, 933, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 4o, da Lei Federal
n. o
porque o v. aresto desafiado extinguiu o processo, sem julgamento de mérito,
12.016/09,
sob o entendimento de que, para a propositura da ação de cobrança, no quinquídio anterior à
impetração do mandado de segurança, faz-se necessário o trânsito em julgado do mandado
de segurança coletivo, salientando que as condições para tanto devem estar presentes até a
prolação da sentença, contrariando, assim, manifestamente, os princípios processuais da
primazia do julgamento do mérito, insculpidos nos artigos 4o , 6o, ambos do Código de
Processo Civil, os dispositivos legais previstos nos artigos 17, 485, VI, do mesmo diploma
processual, o artigo 14 § 4o DA Lei Federal n.o
que é de uma clareza meridiana
12.016/09,
no sentido de que “O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em
sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou
autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações
que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial” .
[...]
65. Por óbvio a perfeita compreensão do caso concreto como ação de cobrança que é,
impõe deduções hermenêuticas lógicas e insuperáveis, uma delas é que representa uma nova
e autônoma pretensão, pois está a tratar direito não vindicado no writ como deixa entrever o
referido Tema 1119/STF.
66. A criação de um marco temporal (até a sentença) é vazia de sentido, acabaria por
criar uma regra processual nova e desproporcional, em detrimento do
da
Tema 1.119/STF,
do artigo 14, §4o da Lei Federal n.o
e dos artigos 4o, 6o, ambos
Súmula 271/STF,
12.016/09
do Código de Processo Civil que consagram o princípio da primazia do julgamento do
mérito e da razoável duração do processo.
[...]
99. Portanto, tanto no acórdão paradigma como no acórdão recorrido a premissa
fático-jurídica é idêntica, qual seja: ação de cobrança visando o pagamento de parcelas
anteriores à impetração coletiva n.o 0600594-25.2008.8.26.0053.
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Está claro que se aplica à espécie, a regra do artigo 14, § 4o, da Lei Federal n° 12.016,
de 07.08.2009, porquanto se trata de buscar o pagamento das vantagens pecuniárias,
asseguradas em mandado de segurança, no que concerne a prestações vencidas antes do
Documento eletrônico VDA54155335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:31
Código de Controle do Documento: 6ca23a9f-41bb-4064-a7d6-72872b7eff68

ajuizamento daquela ação, na esteira do que dispõem as Súmulas 269 e 271, ambas do
Supremo Tribunal Federal.
[...]
Por sua vez, de rigor reconhecer a legitimidade passiva da SPPREV.
[...]
Os autores pleiteiam o pagamento de diferenças dos adicionais quinquenais e da
sexta-parte dos vencimentos do período de 29.08.2003 a 28.08.2008, ou seja, do quinquênio
anterior à impetração do mandado de segurança coletivo no 0600594-25.2008.8.26.0053.
Assim, embora o mandado de segurança coletivo tenha sido ajuizado antes da criação
da SPPREV o
§ 2o, da Lei Complementar no
prevê expressamente a
art. 40,
1.010/2007
transferência das funções previdenciárias da CBPM para a SPPREV, tornando-a parte
legítima para atuar no polo passivo.
Portanto, patente a legitimidade passiva da SPPREV na demanda.
[...]
Afastada a alegação de prescrição e sendo desnecessária a comprovação de filiação
dos servidores na época da impetração do mandado de segurança coletivo, ainda assim é de
rigor o reconhecimento da carência de ação.
[...]
Dessa forma, e considerando que a decisão proferida na apelação cível no
994.08.178766-0 (
) não se encontrava acobertada pela
0178766-03.2008.8.26.0000/50000
imutabilidade da coisa julgada quando do ajuizamento da ação, o pagamento das verbas
devidas dentro do quinquênio que antecedeu o writ era inviável ante a ausência de título
executivo judicial hábil.
Registre-se, ainda, que no cumprimento provisório de sentença (processo no 0042726-
78.2010.8.26.0053) houve apenas a determinação de apostilamento do recálculo
determinado pela r. sentença concessiva do mandado de segurança coletivo e não a
determinação do pagamento, conforme decisão publicada em 21.11.2016.
[...]
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional
federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos
legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a
a quo
Documento eletrônico VDA54155335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:31
Código de Controle do Documento: 6ca23a9f-41bb-4064-a7d6-72872b7eff68

delimitação da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais
os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do
pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO
POR VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME
DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
)
REsp n. 919.239/RJ;
3/9/2007.
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela
ré em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a
repetição, em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de
fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
fazer/não
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
)
AREsp n. 983.543/RJ,
5/5/2017.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

SERVIDOR
PÚBLICO.
GDAR.

SÚMULA
N.
284/STF.
TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
Documento eletrônico VDA54155335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:31
Código de Controle do Documento: 6ca23a9f-41bb-4064-a7d6-72872b7eff68

I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela
e que sua
Lei n. 11.784/08
supressão vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade
de vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer,
com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para
sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a
incidência do enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do
da
art. 29
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei
invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de
maneira a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo
ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos
erro material e a contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
)
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.

No tocante à parcela recursal referente ao
III, c, da Constituição
art. 105,
Federal, verifica-se que o recorrente não efetivou o necessário cotejo analítico da
divergência entre os acórdãos em confronto, o que impede o conhecimento do recurso
com base nessa alínea do permissivo constitucional.
Conforme a previsão do
do RISTJ, é de rigor a caracterização das
art. 255
circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo a quem recorre
demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e jurídica entre os
julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a
transcrição dos trechos necessários para tal demonstração. Em face de tal deficiência
recursal, aplica-se o constante da Súmula n. 284 do STF.
Nesse mesmo diapasão, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE
3,17%. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO REPOSITÓRIO OFICIAL EM QUE FORAM PUBLICADOS OS ACÓRDÃOS
PARADIGMAS.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
Documento eletrônico VDA54155335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:31
Código de Controle do Documento: 6ca23a9f-41bb-4064-a7d6-72872b7eff68

ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA 182/STJ.
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE,
TERIA RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF,
APLICADA POR ANALOGIA. PRECEDENTES DO STJ. INAPLICABILIDADE DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
VÍCIO SUBSTANCIAL
ART. 932,
CPC/2015.
INSANÁVEL. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
(...)
IV. O conhecimento do Recurso Especial ? interposto, no caso, com fundamento no
III, c, da
? exige a indicação, de forma clara e individualizada, do
art. 105,
CF/88
dispositivo legal que teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão
recorrido, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, seja
pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do
dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação
divergente. Nesse sentido: STJ, AgInt no
Rel. Ministro HERMAN
AREsp 1.664.525/RS,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
14/12/2020;
AREsp 1.632.513/RS,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
20/10/2020;
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
AREsp 1.656.469/SP,
TURMA, DJe de
AgInt no
Relator Ministro LUIS
26/10/2020;
AREsp 1.411.032/SP,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/09/2019.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, "sem a expressa indicação do dispositivo de
lei federal nas razões do recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo
constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação,
dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros
deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal
o dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial.
A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de
encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte
recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria
possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese
insculpida no recurso especial" (STJ, AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.346.588/DF,
ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
17/03/2014)
VI. Ademais, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ, a
CPC/2015
divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional,
exige comprovação e demonstração, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações, providência não realizada, na hipótese.
VII. Nesse sentido: STJ, AgInt no
Rel. Min. SÉRGIO
REsp 1.927.971/MA,
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
Rel.
01/07/2021;
REsp 1.922.514/MA,
Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
01/07/2021;
Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
REsp 1.907.002/MA,
AgInt no
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
09/06/2021;
REsp 1.915.497/MA,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
01/07/2021;
REsp 1.913.750/MA,
Documento eletrônico VDA54155335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:31
Código de Controle do Documento: 6ca23a9f-41bb-4064-a7d6-72872b7eff68

PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Min.
04/06/2021;
REsp 1.899.429/MA,
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
24/05/2021;
Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
REsp 1.910.049/MA,
AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA
19/05/2021;
REsp 1.898.820/MA,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES,
18/05/2021;
REsp 1.863.983/MA,
DJe de 30/11/2020.
VIII. "A ausência de demonstração da divergência alegada no recurso uniformizador
constitui claramente vício substancial resultante da não observância do rigor técnico exigido
na interposição do presente recurso, apresentando-se, pois, descabida a incidência do
parágrafo único do
do
para complementação da fundamentação, possível
art. 932
CPC/2015
apenas em relação a vício estritamente formal, nos termos do Enunciado Administrativo n.
" (STJ, AgInt nos
Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE
6/STJ
EARESp 419.397/DF,
ESPECIAL, DJe de
.
14/6/2019
IX. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
REsp 1904710/MA,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
23/08/2021,
27/08/2021)

PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE PERÍODO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. Decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 412-415, e-STJ) que conheceu do
Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
2. Não se pode conhecer de Recurso Especial, fundado no
III, "a", da
art. 105,
CF/88,
quando a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais que teriam
sido violados. Incidência, na espécie, do óbice da
"É inadmissível o
Súmula 284/STF:
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
3. Segundo a jurisprudência assentada no STJ, a interposição do Recurso Especial
com fundamento na alínea "c" não dispensa a indicação do dispositivo de lei federal ao qual
o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros
tribunais. O não cumprimento de tal requisito, como no caso, importa deficiência de
fundamentação, atraindo também o contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.
(...)
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 1524220/SP,
TURMA, julgado em
DJe
03/03/2020,
18/05/2020)

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Documento eletrônico VDA54155335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:31
Código de Controle do Documento: 6ca23a9f-41bb-4064-a7d6-72872b7eff68

Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:31
Código de Controle do Documento: 6ca23a9f-41bb-4064-a7d6-72872b7eff68

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.066.426 / SP
Número Registro: 2025/0384528-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10179522020178260053 1017952202017826005350000 20240000964761 20240001106154
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALECIO MARINHO DE BRITO
AGRAVANTE : ANGELINA LOSCHI DA SILVA
AGRAVANTE : CLARISSE FRANSOZO
AGRAVANTE : ELCIO LEITE DUARTE
AGRAVANTE : EUGENIO CESARIO MARTINS
AGRAVANTE : EUGENIO RUIZ FILHO
AGRAVANTE : EVARISTO DE MEDEIROS
AGRAVANTE : GERALDO GUIMARÃES BOCAYUVA
AGRAVANTE : MARIA LUIZA RODRIGUES GARCIA
AGRAVANTE : TEREZA CARMONA DOS SANTOS
ADVOGADOS : WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADA
: SANDRA YURI NANBA - SP110316
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, SOLDO, PROVENTOS OU
PENSÃO
Documento eletrônico VDA55147533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:37
Código de Controle do Documento: ce48479c-5ae7-4ea7-a220-4ca2e928be3d

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:37
Código de Controle do Documento: ce48479c-5ae7-4ea7-a220-4ca2e928be3d